Tribunal: TJMT
Processo: 1071733-52.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071733-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), EDVAN ALMEIDA TORRES - CPF: 630.379.551-04 (RECORRIDO), MEIRECLER PINTO BARCELOS TORRES - CPF: 550.141.351-53 (RECORRIDO), MARIANA PINTO BARCELOS ALMEIDA TORRES - CPF: 058.092.091-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1071733-52.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ

Recorrente:
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido:

EDVAN ALMEIDA TORRES, MEIRECLER PINTO BARCELOS TORRES e MARIANA PINTO BARCELOS ALMEIDA TORRES

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO DE VALOR POR ASSENTOS. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.417/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso de aproximadamente cinco horas em voo de retorno doméstico, ocasionado por falha técnica em assento da aeronave, com perda de conexão e alegada ausência de assistência material adequada, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 a cada autor a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.417 do STF determina o sobrestamento do feito; (ii) estabelecer se o atraso de voo por falha técnica configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil da transportadora aérea; e (iii) determinar se o dano moral está configurado e se o
quantum
indenizatório é adequado, bem como se é cabível a restituição de valores por assentos não fornecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.417 do STF não impõe suspensão automática de demandas de transporte aéreo quando a controvérsia pode ser resolvida à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em hipóteses de falha na prestação do serviço.

4.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente de culpa, bastando a demonstração do defeito do serviço, dano e nexo causal.

5.

A falha técnica em componente da aeronave relacionado à segurança operacional caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade civil da transportadora aérea.

6.

A ausência de comprovação de assistência material adequada e de reacomodação eficaz reforça a configuração de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, que impõe ao fornecedor o ônus probatório da adequada execução do serviço.

7.

O atraso significativo de voo com perda de conexão e ausência de assistência adequada configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

8.

O
quantum
indenizatório fixado observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e o método bifásico do Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando excessivo.

9.

O pedido de restituição de valores por assentos específicos não pode ser conhecido em razão da ausência de recurso próprio pelos recorridos, operando-se a preclusão quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Tema 1.417 do STF não determina suspensão automática de demandas de transporte aéreo quando a controvérsia é resolvida à luz do Código de Defesa do Consumidor.

2.

O atraso de voo por falha técnica operacional caracteriza fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva do transportador.

3.

O atraso significativo de voo com falha na assistência material configura dano moral in re ipsa.

4.

O
quantum
indenizatório deve observar razoabilidade, proporcionalidade e o método bifásico do STJ.

5.

A ausência de recurso próprio impede a reforma de capítulo não impugnado, operando-se a preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII e 170, V; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CPC, art. 487, I; CC, art. 406; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.417 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 21/09/2011; STJ, AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08/04/2014; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1006238-95.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 369361897, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da parte Requerente em desfavor da Requerida, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

a)
CONDENAR
a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor de cada parte Requerente, a título de dano moral, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese:

1)

Preliminar:
necessidade de suspensão do processo com fundamento no sobrestamento nacional determinado pelo STF no Tema 1.417 (ARE 1.560.244), por entender que a demanda versa sobre a responsabilidade civil do transportador aéreo e a correta incidência normativa entre CBA e CDC;

2)

Mérito:
ausência de ato ilícito, pois o atraso decorreu de manutenção técnica não programada, situação que configuraria fortuito externo excludente de responsabilidade; cumprimento integral da Resolução ANAC nº 400/2016, com reacomodação dos passageiros no próximo voo disponível e prestação de assistência material; ausência de comprovação de dano moral efetivo, não sendo o simples atraso suficiente para ensejar indenização; e, subsidiariamente, redução do valor arbitrado por exceder os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, os recorridos apresentaram manifestação própria,
sem assistência de advogado
, na qual refutam os fundamentos expostos nas razões recursais e pugnam pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, os autores adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT – Recife/PE, com embarque em 19/09/2025 e retorno previsto para 27/09/2025.

No voo de retorno, relataram atraso de aproximadamente cinco horas em razão de problema constatado em um assento da tripulação — especificamente no cinto de segurança —, o que ocasionou a perda da conexão em São Paulo para Cuiabá.

Além do dano moral, pleitearam a restituição de R$ 600,00 (seiscentos reais) referentes à compra de assentos específicos (12B, 12C e 12D, em sequência e janela) no voo de retorno, os quais, segundo alegaram, não foram disponibilizados conforme contratado (ID 369361875 e 369361877).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

A relação jurídica estabelecida entre o passageiro e a companhia aérea configura, de forma inequívoca, relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa relação, a transportadora aérea enquadra-se como fornecedora de serviços, ao passo que o passageiro ostenta a condição de consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas do CDC, diploma de estatura constitucional, conforme os arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse contexto, a sentença recorrida observou corretamente a orientação firmada pela Corte Superior. Por essas razões,
rejeito
a tese recursal.

Pois bem, a relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, que independe de culpa, bastando a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo causal. A alegação de
fortuito externo
, fundada em manutenção técnica não programada, não se sustenta.

No transporte aéreo, falhas relacionadas à verificação operacional da aeronave integram o risco da atividade, caracterizando
fortuito interno
, o que não afasta a responsabilidade do fornecedor.

A identificação de problema em cinto de segurança de assento da tripulação após o embarque evidencia falha no procedimento de inspeção pré-voo, inerente à operação da transportadora, e não fato externo e imprevisível. Assim, mantém-se a responsabilidade objetiva da recorrente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Quanto ao cumprimento da Resolução ANAC nº 400/2016, embora a recorrente alegue ter prestado assistência material e reacomodação, não há comprovação nos autos (ID 369361897). As alegações recursais são genéricas e desacompanhadas de documentos que demonstrem o efetivo cumprimento das obrigações.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, incumbe ao fornecedor comprovar a adequada prestação do serviço. Inexistindo prova do cumprimento das obrigações previstas na Resolução ANAC nº 400/2016, permanece caracterizada a falha na prestação do serviço.

Os
danos morais
restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos que extrapolam o mero dissabor, em razão da falha na prestação do serviço pela recorrente,
consubstanciada no atraso do voo originalmente contratado, com posterior realocação dos passageiros em outro voo, o que resultou em atraso superior a 05 (cinco) horas na chegada ao destino, aliado, ainda, à ausência de assistência material adequada
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO
DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE
. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO
. DESLOCAMENTO DO TRAJETO VIA TERRESTRE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.
O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade
.

3.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados
, notadamente o descumprimento dos termos contratados e a realocação via terrestre.

4. Quantum indenizatório readequado em atenção ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (Grifei)

Nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA
.
ATRASO SUPERIOR A 5 HORAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TEMA 1.417/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. FORTUITO INTERNO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo internacional e reacomodação tardia, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 1.109,82 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais (
R$ 4.000,00 para cada passageiro
), em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.417 do STF impõe suspensão do feito em demandas de transporte aéreo; (ii) estabelecer se o cancelamento de voo por manutenção não programada configura caso fortuito apto a excluir a responsabilidade civil; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e materiais e se o quantum fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.417 do STF não determina o sobrestamento automático de toda e qualquer demanda envolvendo transporte aéreo, restringindo-se ao debate sobre conflito normativo entre o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código de Defesa do Consumidor em hipóteses de caso fortuito ou força maior.

4. A controvérsia dos autos refere-se a falha concreta na prestação do serviço, consistente em cancelamento de voo e ausência de assistência material adequada, sendo possível sua solução à luz do Código de Defesa do Consumidor.

5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, não afastando a responsabilidade civil do transportador.

7. A ausência de comprovação de excludente de responsabilidade mantém o dever de indenizar pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

8.
O dano moral decorrente de atraso significativo e cancelamento de voo configura-se in re ipsa, sendo desnecessária prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

9. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ, não se mostrando excessivo o valor fixado.

10. Os danos materiais restam comprovados por documentação idônea relativa às despesas suportadas pelos passageiros durante o período de espera.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O Tema 1.417 do STF não determina suspensão automática de demandas de transporte aéreo quando a controvérsia puder ser resolvida à luz do Código de Defesa do Consumidor.

2. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva do transportador.

3. O cancelamento ou atraso significativo de voo com falha na assistência material caracteriza dano moral in re ipsa.

4. O transportador responde objetivamente pelos danos materiais comprovados decorrentes da falha na prestação do serviço.

5. O quantum indenizatório deve observar razoabilidade, proporcionalidade e o método bifásico do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII e art. 178; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CBA, art. 251-A; CPC, art. 487, I; CC, art. 406; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 210 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21/09/2011; STJ, AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08/04/2014; TJMT, N.U 1026862-60.2023.8.11.0015; TJMT, N.U 1054478-81.2025.8.11.0001.

(TJMT - N.U 1000748-24.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor
,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, os recorridos, em manifestação de ID 369362352, sustentam que o pedido de restituição do valor de
R$ 600,00
, referente à aquisição de assentos específicos (
12B, 12C e 12D
), teria sido devidamente comprovado por meio do documento de compra e reserva de assentos juntado sob o ID 369361874, o qual, contudo, teria sido desconsiderado na sentença sob o fundamento de ausência de prova documental.

A análise dessa alegação encontra limitação de ordem objetiva, uma vez que
não é possível aferir, a partir dos documentos disponíveis para apreciação neste julgamento, o conteúdo do referido ID 369361874
.

De um lado, a sentença registra a inexistência de comprovação nos autos; de outro, os recorridos afirmam que o documento correspondente foi regularmente juntado. Ainda que superada tal controvérsia probatória, verifica-se óbice de natureza processual.

Os recorridos não interpuseram recurso inominado próprio para impugnar o capítulo da sentença que indeferiu o pedido de restituição.

A manifestação de ID 369362352 possui natureza de contrarrazões,
não se confundindo com recurso apto a devolver a matéria à instância revisora
. Nessa linha, incide a preclusão quanto ao ponto, inviabilizando a reforma da sentença para inclusão de condenação não impugnada por meio recursal adequado.

Dessa forma, não há como, no presente julgamento, reformar a sentença para condenar ao pagamento do valor de
R$ 600,00
.

Ressalva-se, por fim, que, caso o documento de ID 369361874 comprove efetivamente a aquisição e a não disponibilização dos assentos reservados, permanece assegurada aos recorridos a possibilidade de buscar a tutela de seus direitos pelas vias processuais adequadas, observados os prazos e requisitos legais.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela parte recorrente, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia submetida à sua apreciação.

Assim, a ausência de manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais ou teses jurídicas não configura omissão, desde que o acórdão contenha fundamentos aptos a amparar a conclusão adotada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55
, caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026